Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-58.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FACILITAÇÃO OU INDUZIMENTO DE ACESSO A CRIANÇA OU ADOLESCENTE A MATERIAL PORNOGRÁFICO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E ORAL ROBUSTA E HARMÔNICA. PALAVRAS DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANÁLISE. CONTINUIDADE DELITIVA. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu/apelante praticou, por diversas vezes, em continuidade delitiva, os crimes de estupro de vulnerável e de facilitação ou induzimento de acesso a criança ou adolescente a material pornográfico, no contexto de violência doméstica e familiar, não há que falar em reforma da sentença para que seja absolvido o réu ou desclassificados os crimes imputados para a contravenção penal prevista no artigo 61, do Decreto-Lei 3.688/1941, ou para o crime tipificado no artigo 218-A, do Código Penal. Nos crimes praticados com violência sexual, no contexto de relações domésticas e familiares, sobretudo contra vulneráveis, deve ser dada maior relevância e consideração à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma clandestina. Valoradas com neutralidade as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, e ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, correta a fixação da pena no mínimo legal. A prática de várias condutas da mesma espécie, no período de dois anos, e nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi, caracteriza continuidade delitiva, de modo que cabível o recrudescimento da pena à fração de 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 71, do Código Penal.